Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726602-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: WILSON SILVA DE OLIVEIRA, REIJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, MARCELO BARBOSA BORGES, INOCENCIO SOARES DE MORAIS NETO, LIGIA MARIA DE ALMEIDA MORAIS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON SILVA DE OLIVEIRA e OUTROS (ID 72312272) com o acórdão de ID 71637680, por meio do qual a 1a Câmara Cível deste Tribunal julgou improcedente o pedido formulado na ação rescisória por eles ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Intimem-se os embargados (MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP) para que, caso queiram, ofereçam contrarrazões aos embargos de declaração de ID 72312272. Prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC), devendo ser considerada, ainda, a prerrogativa de prazo em dobro para o ente distrital e o Parquet (arts. 180 e 183 do CPC). Após, façam os autos conclusos novamente. Brasília, 31 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora